Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747131-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E S P A C H O Mantenho o processo em Pauta Presencial como deferido anteriormente mas sem Sustentação oral por falta de amparo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator